Tribunal: TJDFT
Processo: 0710557-56.2021.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
DIREITO CIVIL – REGISTROS PÚBLICOS – NOME – ALTERAÇÃO – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO – IDENTIDADE CULTURAL – TRADIÇÃO FAMILIAR – CULTURA JAPONESA - PREJUÍZO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA – CERTIDÕES NEGATIVAS – ANUÊNCIA DA FAMÍLIA - RECURSO PROVIDO.
1. O nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome, constitui um direito da personalidade dotado de imutabilidade, salvo justificadas exceções, uma vez que a mudança do registro civil é capaz de trazer consequências sociais.
2. “O nome pode ser modificado desde que motivadamente justificado”, haja vista que “a jurisprudência tem sido sensível ao entendimento de que o que se pretende com o nome civil é a real individualização da pessoa perante a família e a sociedade” (REsp 66.643/SP, DJ 09/12/1997).
3. Não obstante o respeitável entendimento no sentido de preservação da estirpe familiar, mantendo-se os sobrenomes de ascendência, a real identificação da pessoa, especialmente nas hipóteses de tradição cultural, de comprovação da anuência familiar e de ausência de prejuízo a terceiros, também pode constituir justo motivo para afastar a incidência do princípio da imutabilidade do nome constante do registro civil.
4. Recurso provido.